Tribunal: TJMT
Processo: 1015719-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015719-27.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU - SICREDI ALTO XINGU
AGRAVADA:- SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP
Agravo de Instrumento n. 1015719-27.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Recuperação Judicial, deferiu pedido de prorrogação do período de blindagem até que se decida a homologação do respectivo plano, bem como a autorização para aditamento do PRJ.
A agravante alega que não lhe foi dada oportunidade de se manifestar a respeito da matéria, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Diz que o art. 6o, § 4o da Lei n. 11.101./2005 proíbe a prorrogação desse período e, embora a recuperanda tenha arguido sobre os impactos negativos ocasionados pela pandemia decorrente do Covid-19, a Recomendação n. 63 do CNJ dispõe hipótese para o elastecimento do prazo de blindagem, que é a necessidade de adiamento da Assembleia Geral de Credores, o que não está comprovado nos atos, até porque poderia se dar de forma virtual.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que, em Recuperação Judicial, deferiu pedido de prorrogação do período de blindagem, em razão da pandemia decorrente do Covid-19.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator